Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃO QUE NÃO SE DESTINA A CONSULTA PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – é entidade que não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de uma possível constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais.
2. A expedição de ofício, à órgãos diversos aos conveniados, a fim de obter informações de cunho particular, deve ser deferida de forma excepcional e subsidiária, quando restar evidenciado que a parte exequente envidou todos os esforços para encontrar bens do executado passíveis de penhora, competindo ao Poder Judiciário intervir apenas quando demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção das informações.
3. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.